Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-14.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-14.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IBERE JOY DA SILVA SANTOS - CPF: 409.639.779-20 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IBERE JOY DA SILVA SANTOS

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332 DO CPC. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, na qual se discutem a legalidade de tarifas contratuais, a abusividade da capitalização de juros e a clareza das informações prestadas ao consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
proceder com
análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em especial:

(i) a validade de tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros);

(
ii
) a regularidade da capitalização diária de juros e a necessidade de informação clara sobre os encargos contratuais;

(
iii
) a adequação dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

A aplicação do art. 332 do CPC pressupõe que a pretensão deduzida em juízo seja contrária a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e que a causa não exija dilação probatória.

Ainda que existam precedentes sobre a validade de certas tarifas e formas de capitalização, é imprescindível a verificação concreta da pactuação e da prestação dos serviços, o que impede a aplicação do julgamento liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
prejudicado
. Sentença anulada
de ofício
.

Tese de julgamento: “É incabível o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC quando a análise da abusividade de cláusulas contratuais depende de verificação fática e produção de provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 332
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1036075 PE 2016/0334107-2
, Tema 958
; TJMT, 1004535-13.2023.8.11.0051
,
1000545-88.2024.8.11.0015; TJSP, 10210710620218260002

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por IBERE JOY DA SILVA SANTOS com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da ação revisional de financiamento, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais
com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

"Vistos etc.

Cuida-se de ação revisional de financiamento
c.c
. pedido de tutela de urgência promovida por REGINALDO BORGES BARROS em desfavor de IBERE JOY DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que as partes celebraram contrato de financiamento do veículo FIAT Uno, ano 2020/2021, placa RAS2I44, com entrada de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) e o remanescente em 48 parcelas de R$ 1.245,91 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), no qual constam cláusulas arbitrárias e ilegais.

Por tais fatos, requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato.

A inicial de id. 188126071 veio acompanhada de documentos diversos (id. 188126075 e
ss
).

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS

Dispõe o artigo 332 do CPC o seguinte:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com base nisso, constata-se que as questões levantadas pelo requerente são objeto de entendimento firmados em súmulas dos tribunais superiores, conforme a seguir exposto.

Ademais, ressalto que apenas as cláusulas cuja abusividade restou suscitada de forma específica é que serão objeto de análise, nos termos do enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Em relação a taxa de juros remuneratórios, o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos bancários. A propósito, confira-se a Súmula 530/STJ:

'Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.'

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado.

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para a Cédula de Crédito Bancário (id. 188126083,
pgs
. 1/6) é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 1,60% a.m. e anual de 20,93% a.a., as quais estão aquém da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o tipo de operação - crédito para aquisição de veículo - pessoa física, que era de 1,93% a.m. e 25,72%
a.a.[
1].

No ponto, importa esclarecer que resta pacífico na jurisprudência que somente "é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS." (TJMT -
Ap
, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICES DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTEÇA MANTIDA - TARIFAS PACTUADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. São considerados abusivos os juros superiores a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma modalidade negocial, no mês da contratação, tal como divulgada pelo BACEN, não verificado nos autos.

2. Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a taxa máxima de juros foi fixada 2,05% a.m. e 28,0% a.a., com CET-Custo Efetivo Total de 2,3% ao mês e 37,87% ao ano, não se constatando a alegada abusividade, considerando a média praticada no mercado de 1,5% ao mês e 21,33% ao ano.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1039614-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização dos juros - anatocismo, para elucidar a questão em foco, convém colacionar o entendimento do STJ:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta
eg
. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que
expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. Agravo regimental a que se nega provimento'. (STJ - 4ª T.
AgRg
no
AREsp
567.110/MS. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015,
DJe
30/03/2015)

Exala daí, portanto, que a capitalização em periodicidade inferior à anual é plenamente admitida, desde que pactuada e que devidamente informada a taxa diária de juros, assegurando assim o controle pelo consumidor.

A respeito segue precedente do Superior Tribunal de Justiça do Estado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato' (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

2. 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada' (Súmula n. 539/STJ).

3. 'A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada' (Súmula n. 541/STJ).

4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.).

No caso, restou pactuado expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados diariamente, consoante item M do contrato (id. 188126083, pg. 3), a qual vem devidamente discriminada no item F.4 no percentual de 0,05%
a.d.
(id. 188126083, pg.), o que não torna abusiva sua pactuação, consoante julgado supracitado.

Assim, deve ser mantida a capitalização diária, conforme pactuado entre as partes.

DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO e SEGURO

Relativamente à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra válida a pactuação, nos moldes
da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, in
verbis
:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...) (STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Portanto, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante cláusula "D.1", no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), esta permanece válida, já que fora cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, de modo que incabível a revisão da cláusula contratual.

No tocante a tarifa de avaliação do bem, pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais).

Acerca da taxa de avaliação do bem, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Em relação a tarifa de registro válido destacar que a questão já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese:

'TEMA 958/STJ.

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.' (Destaquei)

In
casu
, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa.

Como se sabe, relativamente aos seguros, a 2ª Seção do STJ ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

'2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora'.

Analisando o contrato de financiamento firmado, verifica-se na Cláusula B.6 a previsão do seguro, a qual consta de forma clara o produto contratado, valores e opção de escolha (id. 188126083, pg. 1).

Observa-se também que os seguros foram formalizados por instrumento de proposta de adesão apartado, permitindo ao requerente o exercício de sua autonomia contratual (id. 188126083,
pgs
. 7/9 e
pgs
. 10/12).

Aliado a isso, na página relativa
as informações extrai-se
dos itens 11 e 12 que 'A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com a devolução do Prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.' (id. 188126083,
pgs
. 7/9 e
pgs
. 10/12), havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, de modo que não há que se falar em venda casada.

Portanto, inexistindo nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta 'venda casada', ônus que não se desincumbiu o consumidor, a improcedência é medida inarredável.

Assim, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da instituição financeira, já que o requerente contratou expressamente os seguros no exercício de seu livre arbítrio, inclusive, havendo cláusula no sentido de que o cancelamento pode ser feito a qualquer momento, não há falar em declaração de invalidade da contratação.

Em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. DANO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A 'venda casada' constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6º, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2- No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital do autor, além de menção clara ao produto contratado, valores e opção de escolha. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta 'venda casada'. 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1036693-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Como se vê, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro, o que não está demonstrado nos autos, de modo que descabida a presunção da venda casada.

Portanto, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

SEM CUSTAS, eis que DEFIRO a AJG em favor do autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

Caso haja interposição de recurso de apelação, tornem conclusos para o exercício do Juízo de retratação, nos termos do §3º, do art. 332 do CPC. Por outro lado, não interposta a apelação, proceda na forma do §2º, do art. 332 do CPC.

P.R.I.C.

Às providências.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente."

Em suas razões recursais (ID. 285299873), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da limitação dos juros ao patamar de 12% a.a.

2. Da ilegalidade das tarifas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato
e seguro prestamista
)

3. Da capitalização diária de juros e o dever de informação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a procedência da demanda.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (39013657)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
285347852
).

Contrarrazões (ID.
285299875
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IBERE JOY DA SILVA SANTOS

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por IBERE JOY DA SILVA SANTOS com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da ação revisional de financiamento, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil, sob argumento de que as questões levantadas pelo requerente são objeto de entendimentos firmados em súmulas dos tribunais superiores.

O recorrente
pede a reforma da sentença
aduz
indo que
a limitação do patamar dos juros remuneratórios deve ser medida cabível quando detectada a real abusividade das instituições financeiras, como forma de assegurar o equilíbrio em tais transações.

Argumenta que o contrato não foi claro quanto à cobrança de algumas tarifas, quais sejam: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Afirma, em relação à tarifa de cadastro, que é nítido que o banco realiza cobranças de uma prestação de serviço que não é realizada em favor de quem pagou, mas em benefício da instituição financeira, em seu interesse único, ficando o consumidor lesado por pagar por um serviço que jamais utilizou.

Assevera que a tarifa de avaliação de bens, além de não constar na resolução do Banco Central, não tem o condão de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor
e
que o registro de contrato não teve a comprovação pela empresa requerida sobre a efetiva prestação do serviço.

Aduz, ainda, que o contrato cuja revisão está sendo pleiteada demonstra ter havido juros compostos com a aplicação da capitalização diária, apesar de não estar expressamente previsto
,
que se não houvesse a incidência de juros de forma
capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou.

Pontua que a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcance dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC.

Lado outro, a parte apelada, em contrarrazões, argumenta que os juros remuneratórios existentes no contrato são legais e devidos, não prosperando a alegação de excessividade, pois além de não terem sido estipulados de modo abusivo ou excessivo, não mais se encontra em vigência o antigo §3º, do art. 192 da CF/88.

Sustenta que a capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios é legal e devida no caso em exame, seguindo a orientação contida no art. 5º da Medida Provisória 2.170-36, de 2001, e a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.826.463/SC.

Assevera que a tarifa de cadastro é devida, pois permanece legítima sua estipulação, que remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais. Aduz que a tarifa de avaliação do bem é válida que manteve como hígidas as despesas de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

Argumenta que a tarifa de registro do contrato é uma exigência dos
DETRANs
de todos os Estados, determinada pela Resolução 320 do CONTRAN, sendo ato indispensável e obrigatório quando da conclusão de todo e qualquer instrumento contratual de financiamento de veículo automotor.

Pontua que os seguros contratados foram opcionais, tendo o autor tomado conhecimento prévio de todas as condições dos contratos, não havendo que se falar em declaração de invalidade.

Em breves considerações, é a discussão que envolve o presente feito.

No entanto, antes da análise meritória e a partir da detida análise dos autos, entendo que o conhecimento
da apelação
está

prejudicado
.

É que, p
edindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito do apelante não suscitar a nulidade da sentença, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente.Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Por exemplo,
o Recorrente aponta sobre a impossibilidade de cobrança da tarifa de avaliação do bem. O
Tema 958 do STJ aponta que a tarifa de avaliação do bem é lícita, desde que devidamente prestada.

No caso em comento, sequer é possível fazer tal aferição, pois não houve apresentação de documentos pela Recorrida,
bem como que
supor que tal cobrança foi cobrada de maneira legitima seria incursionar em
matéria sobre a qual não houve
a devida
produção de provas.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios, remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é
inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
(N.U 1000545-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

A ausência de segurança para julgamento do feito, notadamente pela ausência de contraditório e produção de provas
,àtoda evidência,
revela
vício insanávelque impõea cassação do ato decisório objurgado,sendo, portanto,inaplicávelà espécieo princípio da causa madura previsto noart. 1.013, §3º, CPC,uma vez que
não houve produção de provas.

Nesse sentido
, é a possibilidade de reconhecimento de
oficio
da nulidade da sentença em razão da ausência de produção probatória suficiente:

PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
SENTENÇA .
NULIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2
) .
2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual
. Precedentes.
3 .
Hipótese em que o Tribunal de origem anulou a sentença, para a reabertura da fase instrutória, ante a necessidade de realização de prova pericial.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1036075 PE 2016/0334107-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2018)
(grifo nosso)

E ainda, em casos similares:

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE – NULIDADE DO DECISUM - Improcedência liminar do pedido que pressupõe o preenchimento dos requisitos legais - Inteligência do art. 332 do NCPC - Inadmissibilidade de utilização de forma indiscriminada - Análise das cláusulas contratuais que não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato - Hipótese que recomenda a anulação da r. sentença - Inaplicável o disposto no art. 1 .013, § 3º, do NCPC, vez que, neste momento, não há condições para julgamento imediato da demanda – Juntada do contrato firmado é medida que se impõe - Necessário o regular prosseguimento do feito na instância de origem –
Prejudicada a análise das demais matérias arguidas no apelo – Preliminar acolhida - Apelo provido, com determinação". (TJ-SP - AC: 10210710620218260002 SP 1021071-06.2021.8 .26.0002, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Com tais considerações, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, devendo a ação retornar à origempara novo pronunciamento
após a garantia do contraditório, ampla defesa e produção de provas
suficientes
.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença
e determin
o
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto
.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025